Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO MOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face do DETRAN/DF e da Nissan do Brasil Automóveis Ltda., em razão da reprovação de vistoria por divergência no número do motor do veículo em relação à base de dados BIN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para autorizar a circulação livre do veículo ou a substituição por outro até o julgamento final da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre o número do motor e o registro na base BIN do DETRAN/DF encontra-se sob apuração administrativa, inexistindo ato concreto que impeça a circulação do veículo ou indique risco de apreensão imediata.
4. A controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível aferir, neste momento processual, a responsabilidade do órgão de trânsito ou da fabricante pela inconsistência cadastral.
5. Ausentes os requisitos cumulativos da tutela provisória — especialmente o perigo de dano concreto —, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A constatação de divergência no número do motor de veículo junto à base de dados do DETRAN/DF, quando pendente de apuração administrativa e sem restrição de circulação, não configura situação de urgência apta a justificar a concessão de tutela provisória, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC”.